Tribunal: TJMT
Processo: 1009491-41.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009491-41.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promoção, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[LUIS FERNANDO MORAES DE MELLO - CPF: 817.862.040-53 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE WOICIEKOSKI REIS - CPF: 054.722.471-01 (AGRAVANTE), CEL BM Vanderlei Bonoto Cante - PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA PROMOÇÃO POR MÉRITO INTELECTUAL À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO SARGENTO BOMBEIRO MILITAR (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSCRIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO POR MÉRITO INTELECTUAL – PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3
o
SARGENTO – BOMBEIRO MILITAR – EXIGÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE FUNCIONAL NO ATO DA INSCRIÇÃO – DETERMINAÇÃO LEGAL – ARTIGOS 18 E 38 DA LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – SERVIDOR NÃO ESTÁVEL – NÃO OBSERVÂNCIA DO REQUISITO LEGAL E EDITALÍCIO - IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME – RECURSO DESPROVIDO.

A exigência da estabilidade no Serviço Público ao candidato militar, no ato da inscrição no Processo Seletivo para a Promoção à Graduação de 3
o
Sargento de Bombeiro Militar, é exigência da legislação especial e visa garantir que o servidor já tenha sido submetido ao estágio probatório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Luiz Henrique Woiciekoski Reis, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1026567-52.2017.8.11.0041, indeferiu o pedido de tutela de urgência, cujo objetivo visava à inscrição do Agravante no Processo Seletivo para a Promoção à Graduação de 3o Sargento.

O Agravante sustenta que é Soldado do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, desde o dia 29 de outubro de 2014, e que se inscreveu para o Processo Seletivo Interno para Promoção por Mérito Intelectual à Graduação de Terceiro-Sargento Bombeiro Militar, daquela corporação, no entanto, teve o seu pedido indeferido, pelo fato de, à época da inscrição, não ser servidor estável.

Noticiou que iria adquirir a estabilidade na data de 29 de outubro de 2017, ou seja, antes da efetivação da sobredita promoção, de sorte que entende não ser razoável restringir a sua participação no processo seletivo.

Postulou a concessão do efeito ativo ao Recurso, para garantir a sua participação no certame, e, no mérito, o seu provimento.

A parte Agravada, nas suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 1147581).

A Procuradoria-Geral de Justiça, mesmo com vistas dos autos, deixou de opinar no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020